Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712353-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por GLÁUCIO BIZERRA DA SILVA, em favor de GREGORY BATISTA VIEIRA LIMA (réu), em face da decisão (ID 16109539 - Págs. 7/9) proferida pelo relator Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência no 170.316-DF (2020/0005170-9), que declarou que o Juízo competente para a execução da pena é o da Vara de Execuções Criminais, Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Criminais de Patrocínio –MG. Em suas razões (ID 16109535 - Págs. 3/15), o impetrante alega que a decisão proferida pelo STJ não levou em conta o princípio constitucional elencado na Carta Magna, bem como a Lei de Execuções Penais – LEP. Aduz que a transferência do paciente à Patrocínio/MG seria um retrocesso em sua ressocialização, dificultando a visita de familiares (art. 103 da LEP). Defende que o entendimento da mais alta Corte do nosso país, assegura que o cumprimento da pena deverá ocorrer próximo aos familiares, que contribuem para a ressocialização do preso e está inserida no tratamento mais humano aos presos preconizado pela Declaração Universal de Direitos Humanos bem como a própria LEP, em seu art. 86, prevê tal possibilidade. Ressalta o direito dos presos previstos no art. 38 do CP, nos arts. 41, X; 66, V,“h” e 86, § 1o, todos da LEP. Salienta que em decorrência da Covid-19 houve severas limitações, inclusive a proibição de visitas dos familiares para proteger a saúde dos apenados, sendo que o presídio da Papuda do Distrito Federal/DF é o local seguro com total suporte das autoridades de saúde em favor dos detentos. Pondera que o recambiamento do paciente para o interior de Minas Gerais/MG, no município de Patrocínio, seria um retrocesso, em seu desfavor bem como colocaria em risco sua saúde, tendo em vista que o município não possui a estrutura contra a Covid-19 e o sistema de saúde local está limitado e não contém a estrutura na saúde compatível com a do Distrito Federal/DF. Ao final, requer a concessão da ordem para a permanência do paciente no cárcere do presídio da Papuda PDF I - DF, tendo em vista que o paciente ficará próximo à família. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP, suscitou conflito negativo de competência (ID 16109539 - Págs. 1/2) diante do pedido do impetrante (ID 16109535 - Págs. 17/21) pela permanência do paciente no presídio da Papuda - PDF I – DF. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP, no referido conflito, informou que o paciente está preso no Distrito Federal somente em razão do mandado de prisão expedido pelo Juízo das Execuções Criminais, Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Criminais de Patrocínio –MG. Constata-se que o referido conflito foi encaminhado ao STJ (ID 16109539 - Págs. 4/5), cuja decisão (ID 16109539 - Págs. 7/9) conheceu do conflito e declarou competente para a execução da pena, o Juízo da Vara de Execuções Criminais, Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Criminais de Patrocínio – MG. Ainda, foi proferida decisão pelo STJ (ID 16109539 - Págs. 19/20) declarando-se incompetente para processar o presente writ, determinando a remessa dos autos ao tribunal de origem para que adotasse as providências pertinentes. Dessa forma, nota-se que o objeto do habeas corpus é rediscutir o conflito de competência que já foi decidido pelo STJ, sendo que não houve qualquer decisão proferida no âmbito da primeira instância deste Tribunal de Justiça que justificasse a impetração do habeas corpus em questão, o que impossibilita sua a análise neste momento. Ademais, não houve a nova decisão da Vara de Execuções Penais que justificasse a impetração de novo habeas corpus perante este Tribunal de Justiça. Nesse sentido, já decidi: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO. SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ORDEM DENEGADA. 1. O pedido formulado não foi previamente analisado pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Já tendo sido deferido o benefício de trabalho externo ao apenado, não há interesse de agir neste aspecto. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1231549, 07241342020198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 20 de maio de 2020 17:51:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator